Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 147 – B DO CP (DANO PSICOLÓGICO) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MENSAGENS DE ÁUDIO. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. LAUDO PERÍCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO. DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano psicológico em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 147-B do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando pena de sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 11 dias-multa e indenização mínima de um salário mínimo. A Defesa requereu a absolvição por ausência de prova técnica da autoria das mensagens e do dano emocional ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de dano psicológico, ainda que ausente perícia técnica destinada a aferir a veracidade dos áudios juntados aos autos e a efetiva ocorrência de dano à vítima; (ii) estabelecer se é cabível a redução da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente relevante em crimes praticados em contexto de violência doméstica, apresenta-se harmônica e corroborada por prova testemunhal e mensagens de áudio constantes dos autos.
4. A ausência de perícia no celular da vítima não invalida os áudios utilizados como prova, pois, em harmonia com os demais elementos de prova.
5.O dano psicológico restou caracterizado pelas condutas reiteradas de humilhação, ameaça e manipulação, com impacto direto na autodeterminação e no bem-estar emocional da vítima.
6. Para a demonstração da tipicidade do delito previsto no art. 147-B do Código Penal, exige-se prova concreta de que a conduta violenta causou abalo psicológico ou emocional à vítima. Tal comprovação pode ser feita por meio do relato da vítima e demais elementos probatórios constantes nos autos.
7. A indenização por danos morais é presumida em casos de violência doméstica, cujo valor deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a situação econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.